Tribunal: TJDFT
Processo: 0723774-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. AVARIAS. DESGASTE NATURAL DO USO DO BEM. RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré a restituir aos autores o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), referente à caução prestada e julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação da ré a lhes pagar o valor de R$ 12.000,00 e a quantia de R$ 1.500,00, a cada requerente, em reparação de danos morais. Narraram que em 25/03/2021 firmaram com a ré contrato de locação do imóvel situado em Vicente Pires, com aluguel mensal no valor de R$ 4.000,00, com vencimento no dia 10 de cada mês e vigência de 30 meses, até 10/10/2023. Argumentaram que efetuaram o pagamento de caução no valor de R$ 12.000,00, bem como que o reajuste seria anual e calculado pelo IGPM. Informaram que a ré informou que iria promover um reajuste de 40% no valor do aluguel, em razão do fim da locação, sendo que eles não teriam condição de arcar com o reajuste. Frisaram que desocuparam o imóvel em 07/11/2023 e entregaram as chaves em 11/11/2023, não sendo possível a realização de vistoria final. Discorreram que realizaram os reparos necessários no imóvel para devolução do bem, pelo valor total de R$ 8.393,51, e entregaram o local nas mesmas condições em que receberam. Pontuaram que a ré adentrou ao imóvel, durante a pintura do bem, sem combinar com os autores e sem a presença deles. Destacaram que ré realizou vistoria unilateral no imóvel e solicitou a correção de deterioração decorrente do uso normal do bem. Sustentaram que a ré se recusou a restituir o valor da caução e que suportaram danos morais.
3. Em contestação, a requerida informa que não houve discordância acerca do valor de reajuste da locação do imóvel. Alegou que em vistoria realizada no dia 08/10/2023 se deparou com uma série de avarias, como a deterioração do piso, calçamento e canaletas quebradas, piso externo quebrado e com afundamentos, pintura defasada e com infiltrações, maçaneta quebrada dentre outras. Argumentou que os autores se negaram a realizar os reparos solicitados, desistiram da locação e apenas realizaram a pintura do bem para devolução. Sustentou que arcou com as despesas para reparos no imóvel, no valor de R$ 19.523,65. Defendeu que o imóvel ficou 41 dias desocupado para a realização dos consertos, bem como que suportou prejuízos. Requer, em pedido contraposto, a condenação dos autores a lhe pagar a importância de R$ 40.005,86.
4. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 59948346).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que os autores receberam o imóvel em boas condições, existindo apenas avarias pontuais pendentes de manutenção. Argumenta que realizou alguns reparos no imóvel após os apontamentos destacados pelos autores à época. Discorre que os autores juntaram fotos antigas do imóvel, antes dos reparos realizados pela recorrente. Defende que o imóvel não foi devolvido em perfeito estado de conservação, bem como que a deterioração do imóvel decorreu do mau uso dos recorridos durante o período da locação. Discorre acerca de diversas avarias no bem, enfatizando que a tinta utilizada era de má qualidade e que a cor original não foi mantida. Informa que os recorridos se negaram a comparecer ao imóvel para realização da vistoria final de entrega do bem. Sustenta que teve que reformar o imóvel, que o bem ficou desocupado por 41 dias e que suportou prejuízos. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e a procedência do pedido contraposto.
6. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
8. No caso, restou comprovado que o imóvel objeto da locação se tratava de sobrado antigo e possuía diversas avarias, tais como: defeito no muro, portão com corrosão, portas com maçanetas danificadas, paredes com áreas de infiltração, luminária com vidro quebrado, esquadrias com corrosão, muros com trincas, infiltração na sanca, defeito no acabamento de gesso, área externa com piso trincado, conforme relatório de vistoria (ID 59946393). Comparadas as fotografias feitas quanto da entrega do imóvel aos autores (ID 59948316) com as fotografias do recebimento do bem pela recorrente ao final da locação (ID 59948317), restou comprovado que os autores mantiveram a cor amarela do imóvel. As fotografias juntadas pela recorrente no corpo do recurso (ID 59948342, p. 16/17), não se mostram suficientes para comprovar que o afundamento do piso decorreu do uso de equipamentos de academia pelos autores, sobretudo na medida em que as fotos não são do mesmo local. A recorrente não juntou qualquer documento capaz de comprovar que os recorridos se recusaram a acompanhar a vistoria final de entrega do bem, a qual foi realizada de forma unilateral pela recorrente, por meio de empresa terceirizada.
9. A recorrente não logrou êxito em comprovar que as avarias no imóvel decorreram de mau uso do bem pelos recorridos, sendo que as fotografias juntadas aos autos evidenciam que o imóvel foi entregue à recorrente nas mesmas condições em que foi recebido pelos autores. Logo, considerando que as avarias no imóvel resultam do desgaste natural do uso do bem, incabível a retenção do valor da caução no importe de R$ 12.000,00, a qual deve ser restituída aos autores.
10. Na hipótese em análise, a recorrente, por vontade própria, optou por realizar reforma de grande monta no imóvel, inclusive com a alteração das cores na parte interna e externa do imóvel, conforme denotam as fotografias de ID 59948322. Assim, os recorridos não têm qualquer responsabilidade no custeio da aludida reforma, tampouco pelo fato de o imóvel ter ficado desocupado pelo prazo de 41 dias. Correta, portanto, a improcedência do pedido contraposto. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.